Tribunal: STF
Processo: ARE 1452628
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão assim ementado:



    “IMPOSTO - ISS - Município de São Paulo - Incidência sobre atividade de franquia - Contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Contrato típico, misto, bilateral, de prestações recíprocas e sucessivas com o fim de se possibilitar a distribuição, industrialização ou comercialização de produtos, mercadorias ou prestação de serviços, nos moldes e forma previstos em contrato de adesão - Jurisprudência firme do Colendo STJ e desta Câmara - Entrada em vigor da Lei Complementar n° 166/2003 que não tem o condão de modificar a natureza do instituto e o entendimento de que não existe, na espécie, prestação de serviços - Segurança concedida - Sentença reformada - Apelo da impetrante provido.” (documento eletrônico 10, p. 3)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Carta Magna, sustentou-se que “o artigo 156, inciso III, da CF autoriza a incidência do ISS em contratos de franquia no período posterior à Lei Complementar nº 116/2003 (item 17.08)” (documento eletrônico 18, p. 11).



    O presente recurso perdeu o objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Município de São Paulo (REsp 1.719.189/SP — documentos eletrônicos 81 e 110), para reconhecer a incidência do ISS sobre contratos de franquia firmados com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, após a entrada em vigor da Lei Complementar 116/2003.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator